Tribunal: TJES
Processo: 5008700-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008700-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO VICTOR CAMPOS DOELINGER e outros
AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALUGUEL COMERCIAL – PACTA SUNT SERVANDA – OITIVA DO LOCATÁRIO - COVID – RECURSO IMPROVIDO.

1 –
E
mbora os recorrentes invoquem uma suposta queda advinda da pandemia gerada pela COVID-19, tal realidade não pode ser interpretada como evidência,
ipso facto
, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado.

2 -
Sobre os termos contratuais, convém lembrar que a recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela i
ntervenção mínima do Estado nas relações contratuais.

3 - E
m que pese
a
irresignação dos recorrentes, o inciso II do artigo 64 da Lei de Locações não impossibilita que o pedido de aluguel provisório possa ser analisado após a manifestação da parte contrária, notadamente se levar em consideração que a exegese do mencionado dispositivo condiciona a fixação do aluguel provisório aos elementos fornecidos tanto pelo locador quanto pelo locatário.

4 - N
ão sendo vedada a revisão das cláusulas contratuais, bem como do valor do aluguel na situação dos autos, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reforma, haja vista
a imprescindibilidade

d
a manifestação da parte contrária acerca dos fundamentos deduzidos pelos locatários, sem prejuízo de que a suspensão da respectiva cobrança possa a ser efetivada posteriormente.

5
– Recurso
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008700-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:

PEDRO VICTOR CAMPOS DOELINGER e RAFAEL AVELLAR CENTODUCATTE

AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
PEDRO VICTOR CAMPOS DOELINGER e RAFAEL AVELLAR CENTODUCATTE contra a Decisão ID 3291348, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – ES, que na Ação Ordinária
ajuizada em face de
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.,
postergou a análise da tutela de urgência pretendida para depois do contraditório.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que resta incontroverso o desequilíbrio contratual decorrente das restrições impostas pelo estado de calamidade pública instalado pela COVID-19, uma vez que o seu modelo de negócios dependia da livre circulação de pessoas.

Argumentam que somente a suspensão da cobrança de alugueis, dos encargos locatícios e dos encargos moratórios, bem como da inscrição dos seus dados em órgãos de proteção ao crédito até o julgamento do feito é capaz de assegurar que não sejam injustamente prejudicados até que definido o valor realmente devido à agravada.

Salientam que o valor incontroverso da dívida já está consignado em juízo, motivo pelo qual a concessão da tutela de urgência recursal não oferece nenhum risco ou dano para a agravada.

Ao final, pleiteiam a suspensão da exigibilidade dos alugueis e encargos locatícios em aberto, relativos aos meses de junho a outubro de 2020 ou junho a agosto de 2020 (período de funcionamento limitado) e, ainda, no período de incidência do reajuste desproporcional com base no IGP-M (junho a novembro/2021). Pedem, ainda, seja a agravada impedida de inscrever seus dados e de seus fiadores nos órgão de proteção ao crédito.

No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido no
id. 3325570.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões
pugnando pelo improvimento d
o recurso
.

É, no essencial, o relatório.

Consoante entendido no momento do indeferimento do pedido liminar, não assiste razão aos agravantes, conforme razões que passo a expor.

E
mbora os recorrentes invoquem uma suposta queda advinda da pandemia gerada pela COVID-19, tal realidade não pode ser interpretada como evidência,
ipso facto
, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato, devendo ser observada a peculiaridade do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado.

Sobre os termos contratuais, convém lembrar que a recente Lei da Liberdade Econômica (13.874/2019), ao alterar dispositivos do Código Civil, valorizou o pacto livremente firmado, aumentando a força da autonomia privada e prezando pela i
ntervenção mínima do Estado nas relações contratuais
,
nos seguintes termos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

[...]

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
.
(sem grifos e destaques no original).

Tudo a corroborar a máxima do
pacta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de
conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, conforme Enunciado n. 22 da
I Jornada de Direito Civil:
"
a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
".

Assim, e
m que pese
a
irresignação dos recorrentes, o inciso II do artigo 64 da Lei de Locações não impossibilita que o pedido de aluguel provisório possa ser analisado após a manifestação da parte contrária, notadamente se levar em consideração que a exegese do mencionado dispositivo condiciona a fixação do aluguel provisório aos elementos fornecidos tanto pelo locador quanto pelo locatário.

Desse modo, não sendo vedada a revisão das cláusulas contratuais, bem como do valor do aluguel na situação dos autos, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reforma, haja vista
a imprescindibilidade

d
a manifestação da parte contrária acerca dos fundamentos deduzidos pelos locatários, sem prejuízo de que a suspensão da respectiva cobrança possa a ser efetivada posteriormente.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Desª. Relatora.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.